Tribunal: TJSP
Processo: 1003933-39.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. REGISTRO DE CESSÃO DE COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação da ré contra a sentença de procedência da ação cominatória, relativa a anotação de cessão de crédito de cota de consórcio cancelada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Requerida sustenta: (i) ausência de interesse processual;

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. REGISTRO DE CESSÃO DE COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação da ré contra a sentença de procedência da ação cominatória, relativa a anotação de cessão de crédito de cota de consórcio cancelada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Requerida sustenta: (i) ausência de interesse processual; (ii) inexistência de fundamento legal para a obrigação de registro da cessão do crédito; (iii) necessidade de anuência da administradora de consórcio; (iv) inaplicabilidade do CDC em prol da cessionária; (v) impugnação ao valor atribuído à causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Interesse processual configurado quanto ao pleito de registro da cessão de crédito.
5. Inexistência de previsão legal que imponha ao réu a obrigação de realizar o registro da cessão de direitos creditórios a pedido do cessionário, com o qual não mantém nenhum vínculo obrigacional.
6. Ausência de caráter vinculante do Enunciado 16 do TJ/SP, sendo a ação improcedente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.183.131/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2025, DJE de 24/3/2025; TJSP, Apelação Cível 1022121-17.2024.8.26.0405; Rel. Henrique Rodriguero Clavisio; 18a Câmara de Direito Privado; j. 05/05/2025.